Tribunal: TJES
Processo: 5006425-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE DOS SANTOS PORTO DE SOUZA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL NÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Alega o autor, em síntese que não possui qualquer vínculo contratual junto à requerida. Porém, a parte Autora tomou conhecimento de apontamento do seu nome no SPC/SERASA, em decorrência do contrato n°0005091911764152, no valor de R$562,12. Sendo assim, entrou em contato com a ouvidoria da Ré para maiores esclarecimentos, quando tomou conhecimento que a inscrição era da dívida da contratação do combo Oi Total, vinculado ao número (21) 3305-4546, cujo endereço cadastrado era do Rio de Janeiro. Todavia, a Autora afirma que sempre residiu no Espírito Santo, e que jamais teve como domicílio o Rio de Janeiro. Por fim, requer a declaração de inexistência do débito, retirada da Autora como titular do contrato n° 0005091911764152, bem como indenização por danos morais no importe de R$7.000,00.

2. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais. Julgou extinto, sem resolução de mérito o pedido contraposto.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual requer a reforma do ato sentencial para procedência total dos pedidos iniciais.

4. Escorreita sentença de primeiro grau: “
No sentido técnico jurídico, era dever legal da Autora provar todos os fatos alegados na inicial, tais como que o seu nome foi inserido indevidamente no SPC/SERASA, que jamais residiu no Rio de Janeiro, e, portanto, não há possibilidade do contrato objeto da restrição ser de sua titularidade. No entanto, observo que a parte autora fundamenta o seu pedido em provas insuficientes à sua instrução, o que impede o acolhimento da pretensão voltada a obter o reconhecimento da inexigibilidade do débito, a retirada de seu nome com relação a titularidade do contrato n° 0005091911764152, e, principalmente a indenização pelos danos morais pelo apontamento indevido. Destaco que a parte Autora não trouxe na sua inicial qualquer documento, tais como: documentos pessoais, comprovante de residência, e, por último, a tela do órgão competente qual seja SPC/SERASA e responsável pela dita negativação indevida. Portanto, nítido que a parte Autora não juntou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações com relação a conduta ilícita da Requerida. Sendo assim, impossível a essa julgadora anuir com a tese autoral, isto porque não existem provas mínimas das alegações, em clara violação do art. 373, I do CPC. Inviável a apreciação do pedido contraposto apresentado pela ré, pois a pessoa jurídica não pode ser autora no Juizado Especial Cível, o que é o caso (artigo 8º, §1º da Lei 9.099/99), não estando autorizada, assim, a fazer pedido contraposto, o qual deve ser pleiteado em ação autônoma.”.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)